Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-18.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001598-18.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IDILENA ALVES DE SOUZA - CPF: 345.192.701-20 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), IASMIN DIENER BRITO - CPF: 043.162.031-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 186/2025. EXTINÇÃO EX OFFICIO DA EXECUÇÃO FUNDADA NO ART. 52, IX, "d", DA LEI No 9.099/95. OFENSA À COISA JULGADA, AO ACESSO À JURISDIÇÃO E À EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ADMINISTRATIVA QUANTO À REPARAÇÃO INTEGRAL (DANOS MORAIS E DOBRA DO INDÉBITO). INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE BIS IN IDEM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença de cumprimento de sentença que, com fundamento no art. 52, inciso IX, alínea "d", da Lei no 9.099/95, extinguiu o feito
ex

officio
ante a edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 (procedimento administrativo para restituição de descontos indevidos em benefícios previdenciários). O título executivo judicial transitado em julgado reconheceu a obrigação de fazer (cancelamento de filiação), a restituição de valores e indenização por danos morais; a execução busca, ainda, a restituição em dobro dos valores. A recorrente pugna pela anulação da extinção e pelo prosseguimento da fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de procedimento administrativo instituído pela Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 autoriza, por si só, a extinção
ex

officio
da execução fundada em título judicial transitado em julgado, nos termos do art. 52, IX, "d", da Lei no
9.099/95, ou se tal medida viola a coisa julgada, o acesso à jurisdição e a efetividade da tutela executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo transitado em julgado constitui direito líquido, certo e exigível, cuja execução não pode ser substituída por ato administrativo infralegal sem esvaziar a eficácia da coisa julgada e o conteúdo coercitivo do comando judicial.

A extinção
ex

officio
, sem que a parte executada tenha oposto embargos ou demonstrado formalmente qualquer causa extintiva prevista no dispositivo legal, ultrapassa os limites processuais da atuação judicial e suprime defesa que caberia ao executado.

A Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 institui via administrativa facultativa e de reparação parcial, limitada à restituição simples, não abarcando danos morais nem a restituição em dobro reconhecida pelo juízo de mérito; portanto, não configura, por si só, causa extintiva do vínculo obrigacional reconhecido pelo título.

O risco de pagamento em duplicidade (bis in idem) é hipotético nos autos, inexistindo prova de requerimento administrativo pela parte credora; decididamente, a eventual devolução administrativa deve ser abatida do crédito judicial, não ensejando a extinção automática da execução.

A proteção ao direito adquirido e à segurança jurídica impede a aplicação retroativa de ato administrativo prejudicial que importe em aniquilamento de tutela jurisdicional já consolidada.

Considerando o quadro fático e a necessidade de efetividade da tutela, impõe-se o prosseguimento da execução, resguardando-se mecanismos processuais para evitar duplicidade de pagamento e assegurar a satisfação integral do crédito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A existência de procedimento administrativo para restituição de descontos em benefício previdenciário não autoriza, por si só, a extinção
ex

officio
da execução fundada em título judicial transitado em julgado.

A coisa julgada e o direito de acesso à jurisdição exigem o prosseguimento da execução até a satisfação do crédito, com possibilidade de dedução de eventuais valores recebidos administrativamente.

A extinção da execução somente se admite quando comprovada, nos autos, causa extintiva efetiva e individualizada sobre o título executivo, não bastando norma administrativa geral.

A aplicação retroativa de norma administrativa que prejudique direito já consolidado em título judicial afronta a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV e XXXVI; Lei no 9.099/95, art. 52, IX, "d", e art. 55; Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025; CPC, art. 523 (menção a multa de 10%).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 334670368) interposto por
IDILENA ALVES DE SOUZA
contra a r. sentença (ID 334670362), proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, em fase de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo com fundamento no artigo 52, inciso IX, alínea "d", da Lei no 9.099/95.

A marcha processual revela que a parte Recorrente ajuizou, em 17 de fevereiro de 2023, Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais (ID 220369150), em desfavor da Recorrida,
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E
EMPREEND.FAMI.RURAIS
DO BRASIL
, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Após regular trâmite, sobreveio sentença de mérito (mencionada no Recurso Inominado ID 334670368, pág. 3, como sendo a de ID 120952777), que julgou procedentes os pedidos para condenar a parte Reclamada à obrigação de fazer consistente no cancelamento da filiação, à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Com o trânsito em julgado da decisão, certificado em 19 de julho de 2023 (ID 220369177), a parte credora deu início à fase de cumprimento de sentença (ID 220369178), apresentando planilhas de cálculo (
IDs
220369179 e 220369180) e, posteriormente, atualizando o débito com a inclusão da multa de 10% prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil e pleiteando a restituição em dobro dos valores, conforme se extrai das petições e planilhas subsequentes (a exemplo dos
IDs
220369183, 220369190 e 220369191).

O feito teve um curso acidentado, chegando a ser extinto por abandono e, subsequentemente, reativado por força de decisão monocrática desta Turma Recursal, que anulou a primeira sentença extintiva (ID 236654661).

Retomada a marcha executiva, o juízo
a quo
, em decisão datada de 26 de agosto de 2025 (ID 334670362), proferiu nova sentença de extinção, desta vez sob o fundamento da existência de fato superveniente, qual seja, a edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186, de 12 de maio de 2025, que implementou procedimento administrativo para a restituição de valores descontados indevidamente de benefícios previdenciários. Entendeu o magistrado sentenciante que tal fato configuraria causa extintiva da obrigação, nos termos do artigo 52, IX, "d", da Lei no 9.099/95, e que a manutenção da execução judicial poderia ensejar pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

Foram opostos Embargos de Declaração (ID 334670363), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 334670367, mantendo-se
incólume
a sentença extintiva.

Inconformada, a Exequente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 334670368). Em suas razões, sustenta, em apertada síntese, que: (i) a via administrativa instituída pela referida Instrução Normativa não se equipara à tutela jurisdicional obtida, porquanto prevê apenas a restituição simples dos valores, ao passo que o título judicial reconheceu o direito a danos morais e possibilita a busca pela restituição em dobro; (
ii
) a edição de norma administrativa não se enquadra na hipótese de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença, conforme rol taxativo do artigo 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais; (
iii
) a extinção da execução viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional, tornando inócua a sentença transitada em julgado; (
iv
) não há risco de enriquecimento ilícito ou pagamento em duplicidade, uma vez que as verbas pleiteadas na execução são distintas e mais amplas que as passíveis de ressarcimento administrativo; e (v) a ação foi ajuizada em momento anterior à edição da Instrução Normativa, não sendo razoável que um ato administrativo posterior prejudique o direito já adquirido e judicialmente reconhecido. Pugna, ao final, pela anulação da sentença de extinção e pelo regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A parte Recorrida, embora devidamente intimada (ID 334670370), não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conforme certidão de ID 334670369, e a dispensa de preparo, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita à Recorrente (ID 220369203).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a perquirir a higidez da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186, de 12 de maio de 2025, configuraria fato superveniente extintivo da obrigação, nos termos do artigo 52, IX, "d", da Lei no 9.099/95.

A questão, embora matizada por uma aparente busca pela simplificação procedimental e pela prevenção ao enriquecimento sem causa, reclama um exame mais aprofundado, à luz dos princípios fundamentais que regem a jurisdição, a coisa julgada e a efetividade do processo executivo. Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que assiste plena razão à parte Recorrente, devendo a sentença ser anulada.

Para uma adequada elucidação do tema, passo a analisar a matéria de forma tópica, rebatendo os fundamentos que alicerçaram a decisão vergastada.

1. Da Inadequação da Via Administrativa e da Natureza Parcial da Reparação Oferecida

O primeiro e mais contundente vício que macula a sentença recorrida reside em uma premissa fundamentalmente equivocada: a de que o mecanismo administrativo instituído pela Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 ofereceria um "idêntico resultado" ao título executivo judicial. A análise dos autos demonstra, de forma inequívoca, o oposto. A sentença de mérito, que transitou em julgado e constitui o objeto da presente execução, condenou a parte Recorrida não apenas à restituição dos valores indevidamente descontados, mas também ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Além disso, a fase de cumprimento de sentença, como se observa nas planilhas apresentadas pela Exequente (
IDs
220369190 e 220369191), busca a satisfação do crédito material com a dobra legal prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pretensão esta legitimada pelo reconhecimento da cobrança indevida.

Por outro lado, a própria sentença extintiva (ID 334670362) e a decisão que rejeitou os embargos (ID 334670367) admitem, ainda que implicitamente, que a Instrução Normativa se destina à "restituição administrativa dos valores descontados sem autorização válida". Conforme bem pontuado pela Recorrente (ID 334670368, pág. 4), tal procedimento se limita à devolução simples das quantias. Não há, no referido ato
normativo, qualquer previsão para o pagamento de indenização por danos morais ou para a restituição em dobro dos valores. Portanto, a via administrativa é, por sua própria natureza, um mecanismo de reparação parcial, incapaz de satisfazer a integralidade do crédito reconhecido e consolidado no título executivo judicial. Extinguir a execução sob o pretexto de que a parte credora deveria buscar seus direitos em uma seara que lhe oferece manifestamente menos do que a jurisdição já lhe garantiu é subverter a lógica da efetividade processual e impor à parte um prejuízo injustificável.

2. Da Inaplicabilidade do Artigo 52, IX, "d", da Lei no 9.099/95 à Hipótese dos Autos

O juízo de primeiro grau fundamentou a extinção do feito no artigo 52, inciso IX, alínea "d", da Lei dos Juizados Especiais, que prevê a possibilidade de oposição de embargos à execução
fundados
em "causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença". Tal dispositivo, contudo, foi aplicado de forma extensiva e juridicamente insustentável. As causas a que se refere a norma são aquelas que, de fato, fulminam a obrigação, pondo fim à relação jurídica creditícia. O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados, elenca, em seu artigo 525, § 1o, VII, exemplos paradigmáticos de tais causas: o pagamento, a novação, a compensação, a transação ou a prescrição.

A edição de uma Instrução Normativa pelo INSS, estabelecendo um procedimento administrativo facultativo para a restituição de valores, não se amolda a nenhuma dessas figuras jurídicas, nem a qualquer outra análoga. Não se trata de pagamento, pois a Recorrida não satisfez a obrigação. Não há novação, pois não foi constituída uma nova dívida em substituição à anterior. Não há compensação, transação ou prescrição. O que se tem é, tão somente, a criação de uma via alternativa e paralela, que não tem o condão de extinguir, por si só, a obrigação principal reconhecida em juízo. A obrigação nascida do título executivo judicial permanece hígida, líquida e exigível, e sua extinção só pode ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 924 do Código de Processo Civil, entre as quais não se encontra a criação de um procedimento administrativo de ressarcimento. A interpretação conferida pelo juízo
a quo
cria uma causa de extinção da execução
praeter

legem
, vulnerando a sistemática processual e a segurança jurídica.

3. Da Ofensa à Coisa Julgada e aos Princípios do Acesso à Justiça e da Efetividade da Tutela Jurisdicional

A decisão recorrida, ao extinguir prematuramente a execução, atenta contra pilares do Estado Democrático de Direito. O princípio do acesso à justiça, consagrado no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, não se esgota no direito de ingressar em juízo, mas se estende ao direito de obter uma tutela jurisdicional efetiva, que se traduza na materialização do direito reconhecido. No caso em apreço, a Recorrente
buscou a via judicial, submeteu-se ao devido processo legal, obteve uma sentença de mérito favorável e, com o trânsito em julgado, viu seu direito ser alçado à condição de coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível.

A fase de cumprimento de sentença é, por excelência, o momento de concretização da autoridade do comando judicial. Impedir seu prosseguimento, remetendo a parte a um labirinto administrativo que não lhe garante a satisfação plena do direito, é esvaziar a própria essência da função jurisdicional. A expedição de uma "certidão de crédito", como determinado na sentença (ID 334670362, pág. 2), representa uma degradação do título executivo judicial; transforma um instrumento dotado de força coercitiva, passível de atos de constrição patrimonial, em um mero documento de súplica perante a Administração, frustrando a legítima expectativa da parte e tornando a longa jornada processual um exercício de futilidade. A jurisdição não pode se contentar em declarar o direito; deve, imperativamente, assegurar os meios para sua realização prática.

4. Da Inocorrência de Risco de Pagamento em Duplicidade (
Bis in Idem
) e Enriquecimento Sem Causa

O temor de "duplicidade de ressarcimentos" e "enriquecimento sem causa", aventado pelo juízo de origem como justificação para a extinção, mostra-se infundado. Conforme exaustivamente demonstrado, o objeto da execução judicial (restituição em dobro e danos morais) é substancialmente distinto e mais amplo do que o objeto do procedimento administrativo (restituição simples). Logo, não há que se falar em
bis in idem
sobre a integralidade do crédito. O prosseguimento da execução visa, precisamente, a satisfação das parcelas que a via administrativa não contempla.

Ademais, ainda que se cogitasse a hipótese de a Recorrente obter a restituição simples pela via administrativa, a solução processual correta não seria a extinção da execução. Em tal cenário, o valor eventualmente recebido deveria ser decotado do montante total da condenação judicial, prosseguindo-se a execução pelo saldo remanescente. Este, sim, é o mecanismo que, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa da credora e garante a satisfação integral do título executivo, em estrita observância à coisa julgada. A extinção, ao contrário, promove o enriquecimento ilícito da devedora, que se veria desonerada do pagamento de parcelas significativas da condenação (danos morais e a diferença da dobra) por meio de um subterfúgio processualmente inadequado.

5. Da Irretroatividade da Norma Administrativa Prejudicial e da Proteção ao Direito Adquirido

Por fim, um aspecto temporal relevante, e bem destacado pela Recorrente (ID 334670368, pág. 4), confere robustez adicional à sua tese. A presente ação foi ajuizada em 17 de fevereiro de 2023 (ID 220369150), ou seja, mais de dois anos antes da edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186, de 12 de maio de 2025. A parte exerceu seu direito de ação em conformidade com o ordenamento jurídico vigente à época, quando a via judicial se apresentava como o caminho por excelência para a reparação integral de seu direito violado.

Ao obter uma sentença de mérito transitada em julgado, a Recorrente consolidou em sua esfera patrimonial um direito adquirido à prestação jurisdicional executiva. Não se afigura razoável nem juridicamente admissível que um ato normativo administrativo, editado posteriormente e com efeitos manifestamente prejudiciais à credora, possa retroagir para aniquilar um direito já reconhecido e tornado imutável pelo Poder Judiciário. A aplicação da referida Instrução Normativa como causa extintiva da execução representaria uma indevida retrocessão e uma violação frontal à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, garantias fundamentais de nosso sistema.

Em suma, a sentença recorrida, ao extinguir o cumprimento de sentença, partiu de premissas equivocadas, aplicou indevidamente a legislação processual e vulnerou garantias constitucionais basilares, devendo, por isso, ser integralmente reformada.

III - DISPOSITIVO

Posto isso, em consonância com os fundamentos ora expostos,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ANULAR
a r. sentença de extinção proferida no ID 334670362, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, até a integral satisfação do crédito exequendo.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito do recurso, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026